Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. MUDANÇA DE GUARDA DE FILHO MENOR. PROVAS UNILATERAIS E INCONCLUSIVAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O deferimento de tutela de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada.
II. Providências emergenciais no contexto da guarda dos filhos devem ser examinadas com redobrada cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar.
III. Ambiente probatório inconclusivo não autoriza a mudança da guarda no plano da tutela provisória, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.